Tribunal: TJBA
Processo: 0373695-42.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0373695-42.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IRANDETE MARIA CASTRO DIAS COELHO

Advogado(s)
:
CINZIA BARRETO DE CARVALHO, CARLOS EDUARDO SOARES DE FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PÚBLICO. AÇÃO DE REVISÃO. APOSENTADORIA. AVERBAÇÃO DE PERÍODOS LABORATIVOS JUNTO AO INSS. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE TRANSFORMAÇÃO DO PERÍODO ESPECIAL EM COMUM JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. NEGATIVA DO ESTADO DA BAHIA EM RECONHECER A CERTIDÃO RETIFICADA DO INSS. DOCUMENTO OFICIAL PARA TODOS OS EFEITO DE DIREITO EMITIDA POR ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL. EVIDENTE EQUÍVOCO DO ESTADO DA BAHIA AO CONCEDER APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. ENFERMEIRA. CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO. APOSENTADORIA ESPECIAL. APLICABILIDADE DA LEI DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS QUANTO O REGIME PRÓPRIO NÃO O POSSUI. SÚMULA VINCULANTE 33, STF. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0373695-42.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada IRANDETE MARIA CASTRO DIAS COELHO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,